Tribunal: TJDFT
Processo: 0740659-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46